Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DO MANDATO COM EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se verificando do instrumento do Mandato a existência de cláusula in rem suam, bem como comprovada a atuação dos mandatários nos limites do referido Mandato, nos termos do artigo 653, do Código Civil, inexiste obrigação de indenizar.

2 .Recurso da Aymoré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Mantida a Sentença.